Tribunal: STF
Processo: RE 93384
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-19
Data de publicação: 1980-11-19

Ementa:
INTERPRETAÇÃO DO ART. 165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO
165, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ESTABELECE A EQUIVALENCIA
JURÍDICA DOS DOIS SISTEMAS CONTRAPOSTOS - O DA ESTABILIDADE E O DO
FUNDO DE GARANTIA -, E NÃO A IDENTIDADE DO QUANTUM A QUE FAZ JUS O
EMPREGADO DESPEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.